Tribunal: STF
Processo: HC 75220
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria  (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à  qual guardo  reservas,  compete  ao  Supremo  Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal,  tenha  este,  ou    não,    qualificação   de   superior.
          RECURSO - TEMPESTIVIDADE - RAZÕES. A teor do artigo 600 do
Código de Processo Penal, o recurso  pode  ser  interposto  mediante
termo  subscrito   pelo   réu,  viabilizando  o § 4º nele inserido a
apresentação das razões junto ao próprio órgão revisor. Discrepa  do
permissivo  legal  conclusão  que  implique  dissociar  a  atividade
profissional do representante do réu do termo oportunamente por este
subscrito.